Tribunal: TJSP
Processo: 1131286-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de locupletamento fundada no CC, art. 884, 886, e 206, §3o, IV - Sentença de extinção sem resolução de mérito - Indeferimento da petição inicial - NCPC, artigos 321, parágrafo único e 485, I -Determinação para manifestação acerca de prescrição - Descumprimento - Extinção não justificada - Versando sobre prescrição, necessária análise de mérito – Extinção

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de locupletamento fundada no CC, art. 884, 886, e 206, §3o, IV - Sentença de extinção sem resolução de mérito - Indeferimento da petição inicial - NCPC, artigos 321, parágrafo único e 485, I -Determinação para manifestação acerca de prescrição - Descumprimento - Extinção não justificada - Versando sobre prescrição, necessária análise de mérito – Extinção desconstituída, seguindo conhecimento da prescrição - Alegação recursal de contagem do prazo da data do vencimento do contrato e de acréscimo do prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, IV - Distinção da natureza de ação de cobrança/monitória de contrato da ação de enriquecimento sem causa do CC, art. 884, e objeto do prazo de prescrição do CC, art. 206, § 3o, IV - Termo inicial da prescrição que é contado da data do vencimento final do contrato - Contrato vencido em 11/11/2014 e ação ajuizada em 23/12/2019 - Prescrição consumada por aplicação do prazo trienal ou do prazo quinquenal previsto pelo art. 206, § 3o, IV, e § 5o, I, respectivamente – Inaplicabilidade ao caso do prazo de 06 anos que resulta do prazo trienal da ação de locupletamento indevido de nota promissória, objeto do Decreto 2.044/08, art. 48, por contado do término do prazo trienal de execução cambiária (Lei Uniforme, art. 70) – Julgamento com resolução de mérito nos termos do CPC, art. 487, II - Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.